Tribunal: STF
Processo: Pet 7003
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 1. Em 4.11.2019 (fls. 5.304-5.400, Volume 21), a PGR apresentou suas alegações finais quanto às pretensões rescisórias veiculadas nestes autos.
    Em 9.12.2019 (fls. 5.602-5.603, Volume 22), reiterando o decidido em 5.11.2019, determinei a abertura de prazo processual a fim de facultar às defesas a apresentação de alegações finais. 
    Nada obstante, em 16.12.2019 (fl. 5.624, Volume 22), a PGR requereu vista dos autos para apresentar o que compreendeu configurador de “fatos novos pertinentes e relevantes”, medida deferida em 17.12.2019 (fls. 5.940-5.941, Volume 22).
    Expirado o prazo para manifestação ministerial, determinei, em 20.2.2020, o prosseguimento do prazo para apresentação das alegações finais defensivas (fls. 5.651-5.652, Volume 22).
    Em 21.2.2020 (fl. 5.655, Volume 22), a PGR postulou o sobrestamento do feito por 60 (sessenta) dias a fim de realizar “reuniões com a defesa dos requeridos com vistas a analisar a possibilidade de repactuação dos respectivos acordos de colaboração premiada”.
    As defesas dos colaboradores JOESLEY MENDONÇA BATISTA (fl. 5.662, Volume 22), RICARDO SAUD (fl. 5.667, Volume 22), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA (fl. 5.669, Volume 22) e WESLEY MENDONÇA BATISTA (fl. 5.672, Volume 22) concordaram expressamente com o pleito suspensivo formulado pelo Ministério Público.
    É o relato. Decido.
    2. Considerando as explicitações das partes, acolho substancialmente as referidas manifestações para o fim de determinar a suspensão do exame das pretensões rescisórias apresentadas pela PGR enquanto se ultimam as noticiadas reuniões entre as partes com vistas a examinar a viabilidade de repactuação dos acordos de colaboração.
    Nesses lindes, determino o sobrestamento da marcha processual até 6.5.2020.
    Sem prejuízo, e considerando que as alegações finais ministeriais encontram-se acessíveis às defesas desde 4.11.2019, faculto desde logo, independentemente de nova decisão, a apresentação das alegações finais defensivas até a data de 21.5.2020.
    3. Além disso, determino a intimação da PGR e dos colaboradores a fim de que se manifestem, motivadamente, quanto ao eventual interesse e efetiva necessidade de manutenção na Secretaria desta Suprema Corte das informações sigilosas que compõem o Apenso n. 28. Prazo: 15 (quinze) dias. 
    Com as manifestações das partes, ou em caso de silêncio, voltem conclusos para examinar a possibilidade de descarte de referidos materiais. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente